Tribunal: TJMT
Processo: 1025383-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025383-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA JULIA LACERDA - CPF: 496.646.461-72 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTE E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O
termo

inicial
do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Júlia Lacerda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez no 1025383-39.2021.8.11.0003, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação da aposentadoria por invalidez acidentária em seu favor (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja, (11/7/2022).

Em suas razões recursais a apelante alega que não parece razoável a fixação da DIB – Data do Início do Benefício apenas em 11/7/2022 quando existem elementos que indicam quadro de incapacidade já à época da DER – Data da Entrada do Requerimento, em 21/5/2015.

Aduz que os próprios médicos do INSS reconheceram que a incapacidade tem seu marco inicial no ano de 2014, ou seja, antes mesmo da DER (laudos administrativos de id. 68182930).

Afirma que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data de cessação.

Verbera que o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir do dia 21/5/2015.

Por fim, requer provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Júlia Lacerda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez no 1025383-39.2021.8.11.0003, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação da aposentadoria por invalidez acidentária em seu favor (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja, (11/7/2022).

Houve condenação, também, em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar qual o termo inicial do benefício previdenciário concedido na sentença.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso, a sentença fixou o
termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez desde a data da juntada do laudo pericial (11/7/2022)
,
o que deve ser alterado, para se adequar ao entendimento da Corte Superior.

Acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria, é firme o entendimento do STJ,
no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Desse modo,
o termo inicial para restabelecimento do benefício previdenciário inicia-se

a partir do dia seguinte ao da cessação do

benefício anteriormente recebido pelo segurado (21/05/2015 - id.157117726, pag.01
) e não da data da juntada do laudo pericial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação

para estabelecer que o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez da apelante (21/5/2015) dar-se-á
a partir do dia seguinte ao da data da cessação do

benefício de auxílio-doença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023